Tribunal: TJSP
Processo: 2218370-72.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração interposto pela parte agravante, buscando esclarecimentos sobre supostos pontos omissos no julgado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão que justifique a oposição

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração interposto pela parte agravante, buscando esclarecimentos sobre supostos pontos omissos no julgado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo abordado de forma expressa e fundamentada todas as questões de fato e de direito devolvidas ao seu apreço.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não cabe embargos de declaração para reexame de matéria já decidida. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
Legislação Citada: CPC, art. 1.022; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 146, § 4o.
Jurisprudência Citada:
STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016.